Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752434-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id no 22179980) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0709159-38.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse no Sítio Casa Flor, localizado na Rodovia DF no 150, Km 7, Fercal, Sobradinho/DF, com início agendado para o dia 15 de dezembro de 2020, bem como o de designação de uma audiência de conciliação, nos seguintes termos: A Defensoria Pública solicita a suspensão da ordem de reintegração na posse cujo cumprimento se iniciará em 15/12/2020. Ao Id 79682793 também é solicitada a suspensão da ordem de desocupação, sob o fundamento de aplicabilidade da Lei Distrital no 6657/2020. Nada a prover em relação aos pedidos formulados, tendo em vista que a ordem de reintegração é originária do TJDFT e foi proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0751757-25.2020.8.07.0000, interposto pela Defensoria Pública. A decisão do TJDFT é expressa no sentido na inaplicabilidade da Lei Distrital no 6657/2020, cabendo ao Tribunal, salvo melhor juízo, alterar o conteúdo de sua decisão. A esta magistrada cabe, tão somente, agir nos estritos limites do poder delegado e fazer cumprir a ordem exarada pelo TJDFT, mesmo porque a referida decisão confirma a decisão por mim proferida. Assim, compete exclusivamente ao relator decidir o pedido de suspensão do ato, sob pena de desobediência de ordem legal proferida pelo Tribunal. Irresignada, a parte agravante aduz, em linhas gerais, que inexiste desobediência no caso de suspensão da reintegração para a realização da conciliação entre as partes, sobretudo, diante do fato de que esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento no 0751757-25.2020.8.07.0000, delegou ao juízo a quo a competência para lidar com a ordem de desocupação. Pontua que a tentativa de conciliação busca encontrar soluções alternativas, minimizar impactos sociais, costurar acordos, revelando-se como aperfeiçoamento das formas de cumprimento e viabilizando formas menos traumáticas de remoção. Ressalta que a presente ação deve ser apreciada à luz da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018, a qual esclarece que a remoção forçada só ocorrerá em último caso e que, antes da remoção, deverão os órgãos públicos promover uma solução pacífica aos ocupantes, assegurando-lhes um tratamento digno. Argumenta que cabe a todos os envolvidos no processo de regularização fundiária, reconhecer a desigualdade das partes e a situação de vulnerabilidade dos ocupantes, bem como avaliar o impacto social e econômico das decisões judiciais (art. 6o e 7o, VII). Pretende a suspensão da ordem de reintegração de posse. Repisa que o cumprimento da ordem poderá ter uma repercussão social negativa, uma vez que poderão restar diversas famílias, compostas por crianças e idosos, sem lugar para residirem. Por conseguinte, requer a parte agravante a suspensão da reintegração de posse para que possa ser marcada uma audiência de conciliação e aplicada a Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018. O agravo veio instruído com os documentos. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso. Nos autos do Agravo de Instrumento no 0751757-25.2020.8.07.0000, proferi decisão ao ID. 22066085 determinando a manutenção da reintegração de posse no Sítio Casa da Flor, Rodovia DF no 150, KM 7, Fercal, Sobradinho/DF. Vejamos: (...) Assim, no que tange à discussão possessória, ao meu sentir, ainda em análise de cognição sumária, porém, conhecendo do imbróglio tratado nos autos, penso que melhor sorte assiste aos ora recorrentes. É que restou comprovada a posse por eles há mais de 29 anos no imóvel, de sorte que, pelos agravados, nada restou comprovado quanto às suas alegações. Friso ainda que a decisão proferida pela e. Desembargadora plantonista se baseou no contido no art. 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e ordens de despejo que tenham se iniciado antes da pandemia. Ocorre que toda a documentação dos autos, inclusive as emitidas pelas autoridades públicas, revelam que a ocupação se iniciou muito após a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, o que afasta a incidência do mencionado art. 2o. Por conseguinte, tenho que merecem ser albergadas as insurgências levantadas no recurso, motivo pelo qual, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por BERNARDO JOFFILY e RECONSIDERO o decisum de id no 22019109, a fim revogar a tutela recursal concedida e DETERMINAR a manutenção da reintegração de posse no Sítio Casa da Flor, Rodovia DF no 150, KM 7, Fercal, Sobradinho/DF, agendada com início para 9/12/2020. Através do presente recurso, a Defensoria Pública do Distrito Federal busca a suspensão da referida reintegração a fim de que seja marcada uma audiência de conciliação e aplicada a Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Argumentos humanitários estes - direito constitucional à moradia, vulnerabilidade social, dentre outros - já analisados nos autos do Agravo de Instrumento no 0751757-25.2020.8.07.0000 e incapazes, neste momento processual, de infirmar a decisão anteriormente proferida. Outrossim, há notícias de que a reintegração agendada para a presente data – 15/12/2020 – ocorre sem transtornos, de forma pacífica, estando as edificações de lona/madeira (barracos) desocupados. Cumpre ressaltar, ainda, fortes indícios de se tratar de atividade típica de grilagem na área objeto do litígio. Por fim, em relação à conciliação, o recurso de agravo de instrumento deve observar os limites da decisão recorrida e como bem pontuado pela juíza a quo ao ID. 79744554: “No que diz respeito à designação de audiência de conciliação, NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO desta magistrada, tendo em vista que tal medida era consequência da suspensão da ordem de reintegração na posse.” Desse modo, a reintegração de posse se revela mantida estando, inclusive em curso, não havendo que se falar em sua suspensão. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se os agravados para os fins previstos em lei. Brasília, 15 de dezembro de 2020 14:55:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator